Tribunal: TJBA
Processo: 8008322-68.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8008322-68.2022.8.05.0103 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus /BA Órgão: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO Advogado (a): Paula Verena Carnero Cordero (Defensora Pública) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Mauricio Pessoa Gondim de Matos Procurador (a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituindo pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de oitiva de testemunha arrolada pela defesa caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A ausência de indicação de endereço atualizado da testemunha pela defesa, regularmente intimada, configura preclusão e impede o reconhecimento de nulidade processual, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo concreto, à luz do art. 563, do CPP. Não se cogita nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova cuja produção, à toda evidência, restou preclusa por inércia da própria defesa. 4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelos laudos periciais, auto de exibição e apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais militares em Juízo, corroborados pelas provas materiais, prevalecendo a credibilidade do relato policial diante da inexistência de elementos que infirmem a versão acusatória. 5. Os depoimentos das testemunhas de defesa, baseados em impressões pessoais e relatos de terceiros, não afastaram a autoria delitiva. 6. Determinada a remessa dos autos ao Ministério Público de primeira instância, para análise de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de oitiva de testemunha não localizada não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada e se mantém inerte. 2. Comprovadas materialidade e autoria por laudos e depoimentos, é válida a condenação por tráfico de drogas. 3. Fixada a pena em patamar compatível com o Acordo de Não Persecução Penal, é possível a remessa dos autos ao Ministério Público de primeiro grau, para análise de sua viabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 565; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024. TJ-SP - Apelação Criminal: 15019307920218260248 Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 07/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal. TJ-SC - HC: 5015772-40.2021.8.24 .0000, Relator.: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 27/05/2021, Quarta Câmara Criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8008322-68.2022.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como recorrente, MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça